Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE HOTELEIRA – “TIME SHARING”. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de descumprimento contratual c/c rescisão do contrato e condenação ao pagamento de indenização por danos morais proposta por consumidores que celebraram contrato de “Time sharing” e defendem que houve práticas abusivas na celebração do contrato e impossibilidade de cumprimento por ausência de disponibilidade das unidades.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão dos autores.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (in)existência de descumprimento contratual pelas apeladas-rés e o direito dos autores de rescindir o contrato; (ii) a (in)existência de abusividade nas cláusulas contratuais 10.3 e 10.1 que preveem a retenção de valores para a hipótese de rescisão unilateral.
III – Razões de decidir
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC apenas é aplicável quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor em produzir a prova necessária dos fatos que embasam sua pretensão. Não é cabível a inversão do ônus da prova para impor ao fornecedor dos serviços a comprovação de fatos negativos e prova que é de fácil produção ao consumidor.
5. O consumidor não comprovou o alegado descumprimento contratual pelas apeladas-rés.
6. A ausência de prova de descumprimento contratual pelas rés não afasta o direito potestativo do consumidor de resilir o contrato celebrado, com restituição dos valores pagos, abatida apenas a multa de 10% sobre esse montante, penalidade que se mostra proporcional e adequada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2023500, 0738386-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1883796, 0722853-61.2022.8.07.0020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1228011, 0708684-34.2019.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2020; TJDFT, Acórdão 1298338, 0716457-15.2019.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020; Acórdão 1939006, 0702119-58.2023.8.07.0019, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024.